Tribunal: TJMT
Processo: 1004734-12.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004734-12.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CLEIA MARIA DA SILVA - CPF: 140.399.231-20 (APELANTE), ALVARO MARCAL MENDONCA - CPF: 070.470.451-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. SENTENÇA ANULADA.

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA — NECESSIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial o qual não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Sentença anulada de ofício
.
Recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Cleia Maria da Silva
contra a sentença (Id. 96341056) proferida em liquidação de sentença prolatada em
ação ordinária
.

Assegura que a sentença não ocorreu “
reestruturação financeira pela Lei 7554/2001
”, mas “
apenas uma reestruturação administrativa, ou seja, os antigos cargos até então existentes na Lei 1.638, de 28/10/1961, antigo Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais Civis e Militares, todos foram transformados, em face da nova terminologia que pode ser comprovado nos anexos I, II,III, da referida Lei da Carreira da Exequente/Apelante
.”.

Assevera que, “
somente por liquidação de sentença por arbitramento, pode-se atestar se houve ou não a correção errônea da URV, eis que deve seguir rigorosamente o que estabelece o artigo 22, parágrafo 2º, I,I c/c o artigo 25, parágrafo único, I, da Lei Federal nº 8880/94, pois somente através dela poderemos saber se houve ou não a recomposição errônea da URV e isso infelizmente o MM. Juiz decidiu não acatar os atos processuais já determinados e levados a efeito no tempo e prazos determinados na processualística civil
”.

Afiança que, “é gritante o erro da Sentença Recorrida ao afirmar que o cálculo juntado aos autos pelo senhor perito aponta uma diferença de 4,81%”, todavia, “
o mesmo incidiu em erro quando respondeu ao quesito de número 05, uma vez que não levou em consideração a Lei Estadual nº 6.528/94
.".

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 96341067).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 111784973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Com essas considerações, julgo extinto o processo, nos termos do art. 924, III do CPC, porque reconhecida a hipótese de ‘liquidação zero’.

Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado.

Certifique a secretaria se o Estado já depositou o valor devido a título de honorários periciais. Em havendo, expeça-se o competente alvará eletrônico. Não havendo, determino desde já o sequestro via Sisbajud, devendo os autos retornarem ao Gabinete tão somente para este fim.

Após estas providências, arquive-se definitivamente. [...]

(Id. 96341056 – fls. 7).

Cleia Maria da Silva
ingressou no serviço público, na data de 29 de julho de 1977,
no cargo de Apoio de Desenvolvimento Econômico e Social; aposentou-se em 9 de novembro de 2011,
conforme identificação funcional (Id.
96340968
– fls. 1).

Para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário:
i
) verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional nº 8.880, de 27 de maio de 1994;
ii
) apurar o percentual, acaso existente;
iii
) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso nº 6.392, de 16 de março de 1994, nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, e nº 6.583, de 13 de dezembro de 1994, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração da servidora; e
iv
) ao final, se a reestruturação da carreira dos profissionais
do Desenvolvimento Econômico e Social decorrente da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.554, de 10 de dezembro de 2001, com as reestruturações financeiras, supriram, por inteiro, eventual
diferença remuneratória
.

Pois bem.

Quanto à alegada defasagem na remuneração da apelante, o laudo pericial consignou que:

[...] As partes apresentaram quesitos a serem respondidos pela perícia, passamos então a responder os quesitos apresentados:

Quesitos do Juiz:

1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

Resposta: A requerente é pensionista, porem ocupava o cargo de Apoio Desenv

Eco Soc. L 10177/14, referência D-012.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

Resposta: A data de ingresso do requerente no serviço publico foi em 29/07/1977.

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do requerente?

Resposta: Não, o Estado de Mato Grosso ao fazer a conversão não observou o disposto no § 2o do Art. 22, da Lei 8.880/94, gerando uma defasagem salarial em razão da conversão do Cruzeiro Real para URV, em 4,81%.

[...]

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

Resposta: Sim, a defasagem de incorporação salarial é de 4,81%.

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

Resposta: O valor correto de vencimento da requerente em URV seria de 78,79 e não 75,00 com foi pago em março de 1994.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a data de admissão do requerente no serviço público, existem valores pendentes de pagamento? Discriminar.

Resposta: Sim, tem valores pendentes de pagamento, por causa da defasagem desde março de 1994, porem o calculo da diferença iniciou nos cinco anos anteriores a data da citação da ação, que se foi em 25/04/2016, sendo dos cinco anos anteriores iniciando em abril de 2011.

Quesitos da Requerente:

1. O Senhor Perito tem conhecimento da íntegra da Lei 8880/94; Decreto 4400/94; Lei 7554/2001; Lei 6528/94 e a quem ela é dirigida?

Resposta: A Lei 880/94 e o decreto criaram e regulamentaram a unidade de valor real (URV), e dispõe sobre o programa de estabilização econômica e o sistema monetário nacional. A Lei 7554/2001 cria o plano de cargo e carreira dos profissionais do desenvolvimento econômico e social do estado de Mato Grosso e a Lei 6.628/94 faz um realinhamento das tabelas dos vencimentos dos servidores públicos civis e militares.

2. Se o Perito tem conhecimento de que o Poder Judiciário (TJMT e Tribunal Superior) modificou o entendimento sobre a não aplicabilidade da conversão errônea da URV aos integrantes do Poder Executivo, nos termos do artigo 168, da Constituição Federal/1988? Porque houve esse entendimento pelo Tribunal de Justiça?

Resposta: Prejudicada. Observa-se que houve uma defasagem em relação a não observação disposto no § 2o do Art. 22, da Lei 8.880/94, gerando uma defasagem salarial em razão da conversão do Cruzeiro Real para URV, em 4,02%, pois a perda sofrida com a alteração do Sistema Monetário Nacional, de Cruzeiro Real em URV (Unidade Real de Valor) em 1994, ocorrendo, assim, conversão errônea feita pelo poder público.

3. Qual o valor mensal dos salários do Exequente, nos meses de novembro/dezembro de 1993 e em Janeiro/Fevereiro de 1994 e se encontram amoldados ao artigo 22, da Lei 8880/94? O Perito sabe informar se na data do pagamento no mês trabalhado houve diferença de valor entre o previsto no Decreto 4400/94 e o que foi pago efetivamente pelo Executado, foi a maior ou menor do estabelecido no Decreto Regulamentor da conversão da URV, no nosso Estado de Mato Grosso?

Resposta: Abaixo segue a tabela com o salário dos meses de dez. e nov. de 1993 e jan. e fev. de 1994, mostrando a diferença do valor pago para o valor devido pelo requerente.

Mês Referência

Salário Recebido

Valor URV

Quant. URV

nov-93

21.734,08

238,22

dez-93

25.662,51

327,90

jan-94

30.579,45

458,16

fev-94

50.242,03

637,64

91,24

78,26

66,74

78,79

Somatório

315,04

Média

78,76

Base de Calculo Fev/94 §2 art 22

78,79

Valor Pago em Março/94

75,00

Diferença devida em URV

3,79

Percentual Devido no Salário

4,81%

4. Fazendo a leitura da Lei 6.528/94, constantes dos autos, o Senhor Perito pode afirmar que foi concedido recomposição da URV nos proventos da Exequente, conforme afirma o Executado e onde se encontra previsto a autorização legislativa para recomposição da URV, na referida legislação?

Resposta: Na legislação mencionada não houve qualquer referência a reposição de prejuízos ocorridos na conversão monetária do Cruzeiro Real para URV.

5. Quais eram os valores da URV nos períodos de novembro e dezembro/1993, como também, de janeiro e fevereiro/1994, nos meses trabalhados da Autora? Os valores efetivamente pagos estão de acordo com as respectivas URVs previstos na Lei 8880/94 e o valor pago a título do Decreto 4400/94 atesta o valor pago e depositado para a Autora, no mês trabalhado estão corretos? Pode afirmar o Senhor Perito Judicial, se houve pagamento de seus proventos no mês trabalhado, ou seja, no último dia do mês?

Resposta: Conforme quadro mencionado na resposta do quesito número 03 com os valores da URV dos meses de nov. e dez. de 1993 e jan. e fev. de 1994, juntamente com os valores pagos, não sendo encontrada a data do efetivo pagamento dos seus proventos no processo.

6. O Quadros Demonstrativos apresentados pela Exequente, acompanhado do pedido de Liquidação de Sentença, por Arbitramento juntado aos autos, pode informar se houve a Conversão errônea da Unidade Padrão de Valor da URV, conforme Lei Federal 8880/94, referente ao mês trabalhado?

Resposta: Com a não observação disposto no § 2o do Art. 22, da Lei 8.880/94, gerando uma defasagem salarial em razão da conversão do Cruzeiro Real para URV, em 4,81%.

7. Pode informar se no efetivo pagamento, ou seja, o depósito dos proventos da Exequente houve pagamento inferior aos efetivados na Conversão do Mês trabalhado, conforme prevê a Lei 8880/94? De quanto foi a perda em percentual e se pode afirmar se o Quadro de Efetivo Pagamento juntado pela Exequente, ocorrido na forma do art.147, parágrafo 2º, da Constituição Estadual de 1989, corresponde a real perda nos proventos da mesma?

Resposta: Resposta prejudicada, pois não foi encontrada a data do efetivo pagamento dos proventos da requerente.

8. Considerando as perdas ocorridas no Quadro de Conversão do Mês Trabalhado no percentual de 0,05079%, onde prova o pagamento inferior ao descrito no Decreto 4400/94, e no Quadro de Conversão de Efetivo Pagamento, alcançando uma perda de 12,66% (doze inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), verificou-se a necessidade de fazer a somatória de ambos os Quadros ( Conversão Mês Trabalhado 0,5079% + Efetivo Pagamento- 12,66%), originando um Quadro de Planilha acumulativo de 12,71079%, demonstrando que houve perda tanto na forma da Lei 8880/94 e Decreto 4400/94. Pergunta-se: Qual foi o percentual encontrado no 3º Quadro Demonstrativo da Exequente, onde há acumulação do Quadro de Conversão e Quadro de Efetivo Pagamento que somando ao Quadro Cumulativo, representa realmente a perda salarial e consequentemente uma errônea conversão da URV ?

Resposta: O cálculo foi efetivado com base no valor do último dia do mês, por não encontrar no processo a data do efetivo pagamento dos proventos, sendo assim encontrada uma defasagem da URV foi de 4,81%, o valor pago em março de 1994 foi de 75,00 e o valor correto seria de 78,79.

9. O pagamento errôneo na data do mês trabalhado, alcança a perda salarial em que percentual? Essa perda correspondeu a que foi apresentado pela Exequente no Quadro Demonstrativo de Conversão desse mês trabalhado, já anexado aos autos?

Resposta: Resposta prejudicada, pois não foi encontrada a data do efetivo pagamento.

10. Qual a perda salarial da Exequente no Efetivo Pagamento ocorrido no dia 10 do mês subsequente ao mês trabalhado e qual o percentual dessa perda?

Resposta: Resposta prejudicada, pois não foi encontrada provas com a data do efetivo pagamento dos proventos da requerente.

11. Se o Perito pode afirmar que o pagamento errôneo ocorrido na data do efetivo pagamento, nos meses descritos na Tabela da URV e comprovadas nas fichas financeiras da Exequente, representa uma perda em seus proventos por ser inferior ao valor quitado no efetivo pagamento?

Resposta: Houve uma defasagem nos proventos do requente de 4,81%, conforme tabela abaixo.

[repetiu-se a tabela do item 3]

[...]

13. Qual a diferença de percentual entre o índice da URV do primeiro dia e o último dia de novembro e dezembro de 1993 e janeiro, fevereiro e março de 1994?

Resposta: Abaixo uma tabela com os valores da URV no primeiro e no ultimo dia dos meses de nov. e dez. 1993 e jan. e fev. 1994, juntamente com a respectiva

diferença e o percentual da diferença. Mesmo sabendo que não foi encontrado nos autos nenhuma prova com a data de efetivação do pagamento dos proventos da requerente.

Dia/Mês/Ano

Valor URV

Diferença

Percentual

01/11/1993

178,97

59,25

24,87%

30/11/1993

238,22

01/12/1993

241,65

86,25

26,30%

31/12/1993

327,9

01/01/1994

333,17

124,99

27,28%

30/01/1994

458,16

01/02/1994

466,66

170,98

26,81%

28/02/1994

637,64

14. Fazendo a comparação da Tabela da URV, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei 8880/94, com os proventos recebidos, pergunta-se: Os valores percebidos pela Exequente estão de acordo com a descrição da Tabela advinda do Decreto 4400/94, cujos valores somente foram efetuados na data do efetivo pagamento, ou seja, após o 10º dia do mês subsequente ao mês trabalhado, correspondendo percepção menor neste Quadro do que no Quadro de Conversão no mês trabalhado? Explique.

Resposta: A resposta desde quesito se encontra discriminadas no anexo do Laudo Pericial, as quais expõem de maneira detalhada os valores apurados devidos ao requerente.

15. Qual o valor mensal dos salários da Parte Autora nos meses de novembro/dezembro de 1993 e em janeiro/1994 Resposta: Os valores mensais da requente nos meses mencionados foi de nov. /1993 21.734,08, dez/1993 25.662,51, jan. /1994 30.579,45 e fev. /1994 50.242,03.

16. Qual o valor da URV no período acima: novembro/dezembro de 1993 e em janeiro/1994 e qual o valor da remuneração, em URV, do Exequente nos meses de novembro de 1993 a março de 1994?

Respostas: Segue o demonstrativo abaixo dos valores da remuneração e da URV do Requerente:

[repetiu-se a tabela do item 3]

[...]

17. Qual a diferença de percentual entre o índice da URV do primeiro dia e o último dia de novembro e dezembro de 1993 e janeiro, fevereiro e março de 1994?

Resposta: Abaixo uma tabela com os valores da URV nos primeiro e no ultimo dia dos meses de Nov. e Dez. de 1993 e Jan. e Fev. de 1994, juntamente com a respectiva diferença e o percentual da diferença. Mesmo sabendo que não foi encontrado nos autos nenhuma prova com a data de efetivação do pagamento dos proventos da requerente.

[repetiu-se a tabela do item 13]

18. E quais os índices efetivamente aplicados na conversão pelo Requerido? A fórmula de conversão determinada na lei 8880/94, isto é, utilizando o Índice da URV do último dia do mês, gerou perda de poder aquisitivo para a Exequente, tendo em vista a inflação incidente e a data do efetivo pagamento?

Resposta: O Requerido não observação disposto no § 2o do Art. 22, da Lei 8.880/94, gerando uma defasagem salarial em razão da conversão do Cruzeiro Real para URV, em 4,81%.

19. A utilização da URV do último dia do mês e com a data do efetivo pagamento no décimo dia, do mês subsequente, na forma determinada no artigo 147, parágrafo 2º, da Constituição Estadual de 1989, implica em perdas salariais, ou seja, diminuição de vencimento em relação à utilização do índice de URV do primeiro dia do mês, para a média aritmética dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994?

Resposta: Prejudica, pois a artigo estadual menciona que o pagamento da remuneração dos servidores públicos civis e militares dar-se-á até o dia dez do mês seguinte não tendo prova que a requerente recebeu efetivamente ao dia 10.

20. Sendo a URV um índice que refletia a variação diária do poder aquisitivo da moeda, a melhor forma de verificar possíveis perdas salariais dos servidores, ̈levando em conta a URV da data do efetivo pagamento ̈, será projetar qual o valor do salário do servidor levando em consideração a URV na data em que os créditos foram efetivamente colocados à disposição dos servidores, ou seja, a data do efetivo pagamento e se foi menor caso houvesse recebido na conversão do mês trabalhado, nos moldes da Lei 8880/94?

Resposta: Resposta prejudicada, pois não foi encontrada a data do efetivo pagamento.

21. A Executada, em toda sua manifestação expressa nos autos afirma, categoricamente que as leis 6.528/64; Lei da Carreira- 7554/2001, fizeram tanto o realinhamento como a recomposição salarial como ainda a reestruturação financeira, seguindo regiamente o entendimento expresso no RE 561.836 e que no mínimo alcançou valor superior a 30% (trinta por cento) em seus vencimentos. Poderia o Senhor Perito, informar a esse R. Juízo identificar se nas referidas legislações acima citadas assim como a decisão trazida no RE 561.836/RN, houve tais afirmações? Quando ocorreu as recomposições e onde estão localizadas nas Leis 8880/94; Leis 6528/94 e 7554/2001 e Decreto 4400/94 a implantação nos proventos da Exequente e suas datas respectivas?

Respostas: Nas legislações acima mencionadas não houve qualquer referencia a reposição de prejuízos ocorridos na conversão monetária do Cruzeiro Real para URV.

22. Poderia explicar o Perito Judicial, se durante o transcorrer das leis, objeto de discussão jurídica, os aumentos salariais até então concedidos anualmente a todos os servidores públicos estaduais se tratam de recomposição da URV ou simplesmente de aumentos salariais concedidos conforme entendimento jurisprudencial trazido pelo TJMT, ano a ano pelo Governo Estadual?

Resposta: Nas legislações da restruturação da carreira dos servidores não houve qualquer referencia a reposição de prejuízos ocorridos na conversão monetária do Cruzeiro Real para URV.

Quesitos da Requerido:

1. Se os reajustes salariais praticados após a conversão dos vencimentos de cruzeiro real para URV incorporaram a perda salarial alegada [11,98%];

Resposta: Nos reajustes salarias praticados não menciona se houve a incorporação nos vencimentos da servidora às devidas diferenças ocorrida na conversão monetária do Cruzeiro Real para URV.

2. Se a conversão de salário de cruzeiros reais para URV foram de acordo com a Lei

8880/94;

Resposta: Não, o Estado de Mato Grosso ao fazer a conversão não observou o disposto no § 2o do Art. 22, da Lei 8.880/94, gerando uma defasagem salarial em razão da conversão do Cruzeiro Real para URV, em 4,81%.

3. Se quando da reestruturação da carreira houve incorporação/reposição de eventual perda salarial ocasionada pela conversão em URV;

Resposta: Nas legislações da restruturação da carreira dos servidores não houve qualquer referencia a reposição de prejuízos ocorridos na conversão monetária do Cruzeiro Real para URV.

4. Se com a vigência da Lei nº. 6.528, de 15 de setembro de 1994 houve a incorporação nos vencimentos dos servidores civis e militares do Estado de Mato Grosso de percentual a título de diferencial de URV, isso considerando a expressa indicação na mensagem legislativa.

Resposta: Lei Complementar n° 6.528/94, realinha as tabelas dos servidores púbicos e civis e militares do poder executivo do estado de Mato Grosso, não havendo qualquer referencia a reposição de prejuízos ocorridos na conversão monetária do Cruzeiro Real para URV.

Conclusão

Como demonstrado, houve perda salarial do Requerente Servidor na conversão monetária efetuada pelo Estado de Mato Grosso, gerando assim um prejuízo de 4,81%, e cumprindo os julgados, a apuração das diferenças mensais se limitaram ao patamar de 11,98%, calculados sobre os vencimentos mensais a partir de março de 2014, obedecendo ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. As diferenças mensais devidas foram atualizadas com base na variação mensal do IPCA-E/IBGE e TR, mais juros moratórios de 0,50% ao mês, contados a partir da citação, e calculados de forma simples, totalizando o saldo devido pelo Requerido Estado em favor do Requerente Servidor, o valor de R$ 37.253,99 (Trinta e sete mil, duzentos e cinquenta três reais, noventa e nove centavos), demonstrados na planilha de cálculos anexo Doc. I, atualizada até 31/07/2020.

Diferenças mensais devidas: 30.975,89

Juros moratórios devidos: 6.278,11

Total Geral 37.253,99

Previdência devida 4.127,89

IRPF devido -

Concluo o laudo pericial e coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. [...]. (Id. 96341032 – fls. 8/19).

No caso, constata-se que o perito, ao calcular a conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, considerou tão somente os vencimentos percebidos pela apelante, uma vez que o adicional de tempo de serviço e o salário família (Id.
96341034
– fls. 1/3) não integraram aquele cálculo. Portanto, está em dissonância com o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º -
O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário
.

§ 4º -
As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
. [...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, como não se observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não se apresenta possível verificar se
existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
calculada na data do fechamento da folha salarial ou na do efetivo pagamento, a impor a declaração de nulidade da sentença, para que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento; e

ii
)

julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022